Tribunal: TJSP
Processo: 2139202-84.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
O advogado impetrou habeas corpus em favor do paciente, preso preventivamente, denunciado por crimes de organização criminosa, falsa identidade e furto qualificado. Alega constrangimento ilegal por excesso de prazo e ausência de revisão da prisão preventiva.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
O advogado impetrou habeas corpus em favor do paciente, preso preventivamente, denunciado por crimes de organização criminosa, falsa identidade e furto qualificado. Alega constrangimento ilegal por excesso de prazo e ausência de revisão da prisão preventiva.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva diante do alegado excesso de prazo e ausência de revisão da decisão que a decretou.

III. Razões de Decidir
3. A prisão preventiva está fundamentada na presença de fumus comissi delicti e periculum libertatis, com indícios de participação em organização criminosa.

4. A complexidade do caso, envolvendo múltiplos réus e extensa investigação, justifica o tempo de prisão sem configurar ilegalidade.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade dos delitos e risco de reiteração. 2. O prazo para instrução criminal deve ser analisado sob o critério da razoabilidade.
Legislação Citada:
Código Penal, arts. 2o, caput c.c. § 3o, 307, 69, 29, 155, § 4o, II e IV.
Código de Processo Penal, arts. 312, 316, 319, 320, 46.